Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Susana Maria da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 88193184 do processo de referência), no cumprimento de sentença manejado por Rudge Leite Advogados Associados em desfavor da ora recorrente, processo 0711225-11.2017.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em caderneta de poupança, em virtude da natureza alimentar da dívida exequenda referente a honorários advocatícios. Confira-se o teor da decisão agravada: A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que os valores bloqueados via SisbaJud são impenhoráveis, pois depositados em caderneta de poupança. É cediço que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, dos valores depositados em caderneta de poupança, na forma do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso dos autos, a dívida é decorrente de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, razão pela qual não se aplica a regra prevista no art. 833, X do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Ausentes documentos que comprovem ofensa à dignidade da devedora e à subsistência própria e de sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada. 4. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo legítima a penhora de valores existentes em caderneta de poupança para seu pagamento. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1311013, 07451829820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, da quantia bloqueada via Sisbajud. Ao exequente para informar se os valores penhorados dão quitação ao débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em razões recursais (Id 25227224), a agravante, basicamente, assinala contrariedade do pronunciamento atacado a acórdão da e. Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial, no sentido de que não é possível penhorar verba de natureza salarial para pagar honorários advocatícios. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede o provimento para que seja reformada a decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id 25227228 e 25227229). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, apesar de indicar o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende possível a concessão da providência pretendida. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante para a concessão do pleito liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299[3] e o art. 1.019, I, ambos do CPC, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da parte agravante. A recorrente, apesar de formular pedido, não expôs os motivos para a concessão do efeito suspensivo, que se fundamentam nos requisitos da probabilidade do direito alegado e no perigo de dano irreparável. Por isso, concluo pela manifesta falta de demonstração dos requisitos para análise da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito na formulação do pedido de concessão do efeito suspensivo, a simples menção do requerimento é insuficiente para a apreciação por esta relatoria. Tenho por meramente referenciada a intenção de a requerer no recurso. Por essa razão, concluo pelo indeferimento do pleito. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.